Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-27.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600451-27.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600451-27.2020.6.16.0161
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600451-27.2020.6.16.0161
que julgou improcedente a presente representação. (Representação ajuizada pela Coligação
Guaratuba De Cara Nova em face de Saint Clair Leite Neto (Jornal Da Hora) e Jussélia Dos
Santos Oliveira Rosa, alegando, em síntese, os Requeridos vem realizando propaganda eleitoral
de forma indevida e irregular, quando postam a divulgação da propaganda eleitoral através da
imprensa em desacordo com legislação vigente e não fazem constar do anúncio, de forma visível,
o valor pago pela inserção, bem como, as informações do CNPJ e da tiragem do jornal,
caracterizando assim a ilegitimidade do ato, art. 43 da Lei 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-
PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD
/ 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS (RECORRENTE)
CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 (RECORRIDO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
JUSSELIA DOS SANTOS OLIVEIRA (RECORRIDO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29059
266
21/03/2021 12:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.383
RECURSO ELEITORAL 0600451-27.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS
- OAB/PR0078561
ADVOGADO: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA
- OAB/PR0033776
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO
RECORRIDO: SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997
- OAB/PR0015948
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG
- OAB/PR0030294
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO
- OAB/PR0076398
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA
- OAB/PR0084310
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES
RECORRIDO: JUSSELIA DOS SANTOS OLIVEIRA
- OAB/PR0015948
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG
- OAB/PR0030294
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO
- OAB/PR0076398
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA
- OAB/PR0084310
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2020 - RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PUBLICAÇÃO
EM
JORNAL.
VERSÃO
ON
LINE.
INSERÇÃO
DE
ANÚNCIO
DE
CANDIDATO COM AS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE
MODO ILEGÍVEL. ART. 43 DA LEI
9.504/1997, REPRODUZIDO NO ART.
42
DA
RES.-TSE
23.610/2019.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 5º da
Res.-TSE 23.610/2019, a reprodução
virtual das páginas do jornal impresso
na
internet
deve
observar
rigorosamente o conteúdo da versão
impressa, inclusive as exigências
legais quanto à indicação do número
Num. 29059266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

de inscrição do responsável no CNPJ
ou CPF, a tiragem e o valor pago pela
inserção.
2. Se o candidato e o veículo da imprensa
decidem publicar, na internet, o mesmo
conteúdo do jornal impresso, devem
garantir que todas as informações exigidas
pela legislação eleitoral estejam visíveis, sob
pena de multa.
3. Multa aplicada ao veículo de
comunicação por bloco de anúncios
de cada partido.
4. Multa aplicada ao candidato no
mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por propaganda irregular pela
em face do
e
COLIGAÇÃO “GUARATUBA DE CARA NOVA”
JORNAL DA HORA
JUSSÉLIA
, sob a alegação de que houve divulgação de propaganda
DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA
eleitoral por meio da imprensa em desacordo com o art. 43, § 1º da Lei nº 9.504/1997, eis que,
nos anúncios dos candidatos, não constou, de forma legível, “o valor pago pela inserção, bem
como as demais informações de CNPJ e da tiragem do jornal, caracterizando assim a
ilegitimidade do ato”.
O
julgou improcedente o
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL - GUARATUBA
pedido, ao fundamento de que a reprodução ilegível na internet não parece infringir a norma,
pois na versão impressa do jornal é possível verificar as informações exigidas pela legislação.
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral, alegando-se: i)
preliminarmente, que o recorrente não pode se manifestar após a juntada da versão impressa
do jornal com a defesa, pelo que requereu a anulação da sentença; ii) no mérito, que o art. 42,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.610/2020 exige de forma taxativa que deverá constar no anúncio,
Num. 29059266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

de forma visível, o valor pago pela inserção; iii) que a prova apresentada pelo recorrido foi uma
prova digital, devidamente editada, não servindo de prova suficiente para comprovar que o
anúncio está visível a todos os leitores, que são os verdadeiros alvos interessados da
publicação, pois são os leitores do jornal impresso ou digital que é permanente que irão fazer a
fiscalização necessária. Requereu o provimento do Recurso, com a aplicação da multa prevista
no art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019 pela divulgação de propaganda eleitoral na
impressa, sem constar de forma visível o valor pago pelo anúncio.
Em contrarrazões, os recorridos afirmam que, embora a publicação on line do
jornal seja a reprodução da impressa, não é possível garantir a qualidade de conexão,
recepção de dados de quem acessa a versão digital, razão pela qual seria inviável punir o
candidato ou o jornal. Além disso, asseveraram que apresentaram, na defesa, fotos tiradas
com celular das referidas publicações na versão impressa, comprovando a visibilidade das
informações exigidas por lei, ou seja, o anúncio está correto. Pugnaram pela manutenção da
sentença.

A
manifestou-se
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

pelo conhecimento e

provimento do Recurso Eleitoral interposto pela coligação representante, para o fim de

reconhecer a nulidade da sentença impugnada. Considerando, no entanto, que a demanda
resta em condições para o seu imediato julgamento por este Tribunal, opinou pela procedência
da Representação, com a fixação da multa prevista pelo 43, § 2º da Lei nº 9.504/97 (Lei das
.
Eleições)
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, de modo que deve ser conhecido.
Destaca-se que não se constata a perda superveniente do objeto, na medida em
que a recorrente postula a aplicação de multa pela divulgação de propaganda irregular, nos
moldes do art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
. Preliminarmente, a recorrente requer a anulação da sentença, porque não
II.ii
teria sido oportunizada sua manifestação após a juntada do jornal impresso com a defesa.
Com efeito, embora a recorrente tivesse o direito de manifestar-se sobre os
documentos que aparelharam a defesa anteriormente à sentença, o que não foi oportunizado
pelo juízo
, não deve ser reconhecida a nulidade, vez que o enfrentamento do mérito é
a quo
favorável a recorrente, a teor do art. 282, § 2º do CPC.
Num. 29059266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras dos arts. 38,
II.iii.
§ 1º e 43 da Lei das Eleições, reproduzidos nos arts. 21, § 1º e 42 da Res.-TSE nº
23.610/2019, que assim dispõem:
Art. 21.
§ 1º. Todo material impresso de campanha deverá conter o número de inscrição
no CNPJ ou o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção, bem
como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei nº 9.504/97, art. 38, § 1º, do Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei
Complementar nº 64/1990, art.22).
Art. 42. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997,
art. 43, caput).
§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei
nº 9.504/1997, art. 43, § 1º).
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos políticos, as coligações ou os candidatos
beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior
(Lei nº 9.504/1997, art. 43, § 2º).
§ 3º Ao jornal de dimensão diversa do padrão e do tabloide, aplica-se a regra do
caput deste artigo, de acordo com o tipo de que mais se aproxime.
[...]
§ 5º É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na
internet, desde que seja feita no sítio eletrônico do próprio jornal,
independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitados integralmente o
formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa, atendido, nesta
hipótese, o disposto no caput deste artigo.
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos, primeiramente, que
todo o material impresso deve conter o número de inscrição no CNPJ ou CPF de quem o
contratou e a respectiva tiragem. Além disso, que é possível a reprodução virtual das páginas
do jornal impresso, desde que atendidos todos os requisitos deste, consistentes em: i) máximo
de 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
Num. 29059266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de
1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide; ii) indicação, de forma visível, do valor pago
por cada inserção.
A violação dos limites impostos sujeita tanto os responsáveis pelos veículos de
comunicação, quanto os partidos políticos, as coligações ou os candidatos beneficiados à
sanção de multa, nos patamares do art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR DA
INSERÇÃO. MULTAS MANTIDAS.
1. A legislação eleitoral exige que deva constar no anúncio de propaganda
eleitoral o valor pago pela inserção de forma visível. Inteligência do disposto no
artigo 43, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
(TRE-PR, REl nº 34865, rel.
, j. em 25/04/2013)
JOSAFÁ ANTÔNIO LEMES
Na espécie, a recorrente aponta a ilegibilidade da versão digital dos anúncios de
propaganda eleitoral veiculados no
, conforme consta da petição inicial:
JORNAL DA HORA
Com efeito, conforme já mencionado, tanto a propaganda na versão impressa
quanto na sua versão digital deve conter as informações exigidas pela legislação, a fim de
facilitar a fiscalização de gastos em favor do candidato.
Nesse prisma, a inserção das informações na versão impressa, como ocorreu no
caso concreto, não ilide a necessidade de idêntica inclusão – de forma visível – na versão
eletrônica, na forma do art. 42, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, mormente porque o material
virtual possui maior alcance – potencializado nesse ano de pandemia – em relação à edição
impressa do jornal, sendo que a fiscalização dos gastos deve ser proporcionada em qualquer
plataforma. Afinal, não se garante que o eleitor que acessa a publicação online também tem
acesso à impressa, de onde poderia colher as informações exigidas.
Num. 29059266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

Não sustenta a afirmação dos recorridos no sentido de que não podem ser
responsabilizados pela má qualidade da conexão dos usuários da internet, que poderia refletir
na dificuldade de visualização das informações legais. Isso porque, em primeiro lugar, não foi
comprovado, pelos representados, que o conteúdo está legível a partir do acesso de outro
computador com melhores condições de conexão. De outro lado, acessando o endereço digital
do jornal mencionado na sentença (http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/629/pagina/12-)
em gabinete, cuja conexão à internet mostra-se em condições normais, da mesma forma estão
ilegíveis as informações obrigatórias.
Com efeito, esta Corte já manifestou-se a respeito em casuísmo que envolveu o
mesmo bloco de propaganda eleitoral:
ELEIÇÃO
2020-
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO EM JORNAL.
VERSÃO ON LINE. INSERÇÃO DE ANÚNCIO DE CANDIDATO SEM AS
INFORMAÇÕES LEGAIS. FALTA DE LEGIBILIDADE. ART. 43, DA LEI
9.504/97, REPRODUZIDO NO ART. 42, DA RES. TSE 23.610/2019. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019, a reprodução virtual
das páginas do jornal impresso na internet deve observar rigorosamente o
conteúdo da versão impressa, inclusive as exigências legais quanto ao CNPJ ou
CPF do responsável, a tiragem e o valor pago pela inserção.
2. Multa aplicada ao veículo de comunicação por bloco de anúncios de cada
partido.
3. Multa aplicada ao candidato no mínimo legal.

4.
.
Recurso conhecido e provido

(TRE-PR, REl 0600450-42.2020.6.16.0161, rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
, j. em 1º.12.2020)
Assim, tratando-se de divulgação paga de propaganda na internet sem as
informações legais de forma visível, necessária a reforma da sentença, não mais para
determinar a proibição da propaganda, vez que não há mais interesse recursal nesse sentido,
mas tão somente para a aplicação de multa na forma do art. 42, § 2º da Res.-TSE nº
23.610/2019.
. Na espécie, em relação ao
, considerando já que foi
II.iv
JORNAL DA HORA

aplicada a multa no Recurso Eleitoral 0600450-42.2020.6.16.0161 pelo bloco do partido, não
será imposta neste Recurso.
No que toca ao candidato recorrido, sendo irrefutável seu prévio conhecimento e
benefício, eis que no anúncio pago consta sua foto e número de urna, aplica-se multa no valor
mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019.

Num. 29059266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a Representação, aplicando multa à
candidata no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600451-27.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP /
12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS - Advogados da RECORRENTE: CARLOS DANILO MACHADO
DE SOUZA - PR0078561, ORLEY WILSON PACHECO - PR0033776 - RECORRIDO: SAINT CLAIR
LEITE NETO 18645330997 - RECORRIDA: JUSSELIA DOS SANTOS OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG - PR0015948, LUIZ ANTONIO MICHALISZYN
FILHO - PR0030294, LUIGI GIOVANI DE PAULA - PR0076398, RODRIGO DE LIMA ALVES -
PR0084310.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29059266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:17:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112171078900000028266642
Número do documento: 21032112171078900000028266642